Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728978-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALEXANDRE COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Em consulta aos autos originários, constatei que houve o cumprimento da decisão, do que resulta na perda do interesse recursal, o que é corroborado pela inércia do agravante em manifestar-se sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator